Tribunal: TJSP
Processo: 1004025-64.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante pretende sua reclassificação, convocação e nomeação em concurso para agente estadual de trânsito (Detran/SP) – Reclassificação determinada por acórdão proferido nos autos do recurso de apelação no 1005778-61.2016.8.26.0037 – Nova classificação em 24o lugar restou inconteste nos autos – Convocação de candidata classificada anteriormente em 24o lugar ocorreu

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante pretende sua reclassificação, convocação e nomeação em concurso para agente estadual de trânsito (Detran/SP) – Reclassificação determinada por acórdão proferido nos autos do recurso de apelação no 1005778-61.2016.8.26.0037 – Nova classificação em 24o lugar restou inconteste nos autos – Convocação de candidata classificada anteriormente em 24o lugar ocorreu anos antes da decisão judicial de reclassificação – Não restou comprovada convocação de candidato algum após determinação contida na decisão que determinou a reclassificação – Incabível dilação probatória em mandado de segurança – Sentença mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004025-64.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
MARCUS VINICIUS ANTUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004025-64.2019.8.26.0037 - Comarca de Araraquara - Voto no 33.387 - aba
2
Voto no 33.387
Apelação Cível no 1004025-64.2019.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante: MARCUS VINICIUS ANTUNES
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados:
SUPERINTENDENTE
REGIONAL
DE
ARARAQUARA DO DETRAN/SP e DETRAN/SP
JUIZ: João Baptista Galhardo Júnior
MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante pretende sua
reclassificação, convocação e nomeação em concurso para
agente estadual de trânsito (Detran/SP) Reclassificação
determinada por acórdão proferido nos autos do recurso de
apelação
no
1005778-61.2016.8.26.0037

Nova
classificação em 24o lugar restou inconteste nos autos
Convocação de candidata classificada anteriormente em
24o lugar ocorreu anos antes da decisão judicial de
reclassificação Não restou comprovada convocação de
candidato algum após determinação contida na decisão que
determinou a reclassificação Incabível dilação probatória
em mandado de segurança Sentença mantida Apelo
desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 258/265 por Marcus Vinicius Antunes, contra a r.
sentença de fls. 245/247, cujo relatório se adota, que denegou a
segurança no mandado de segurança impetrado em face de
Superintendência Regional de Araraquara do Detran/SP. Custas pelo
impetrante, sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 105
do S.T.J e art. 25 da Lei 12.016/2009).
Em apelação o impetrante argumenta não ser incontroverso
ter se reclassificado em 24.o lugar, bem como a Administração não
comprovou terem sido providas somente 22 (vinte e duas) vagas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004025-64.2019.8.26.0037 - Comarca de Araraquara - Voto no 33.387 - aba
3
no período.
Assevera que comprovada a convocação da candidata
classificada em 24o lugar, sendo sua reclassificação provavelmente a
este número ou superior e, tratando-se de matéria de ordem pública, seu
provimento no cargo se faz necessário.
Subsidiariamente requer seja o presente convertido em
diligência com o fim de se apurar a colocação do candidato ora
apelante, quantos servidores foram efetivamente chamados e
oportunizar a outra parte o contraditório.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares (art.
1.012, caput, do NCPC). Foram apresentadas contrarrazões (fls.
271/278).
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
O mandado de segurança é ação constitucional, prevista no
artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e regido pela Lei no
12.016, de 07 de agosto de 2009 (que revogou a Lei no 1.533/51).
Dispõe em seu artigo 1o: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre
que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer
violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que
categoria for ou sejam quais forem as funções que exerça”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004025-64.2019.8.26.0037 - Comarca de Araraquara - Voto no 33.387 - aba
4
O caso em comento trata de Mandado de Segurança, no
qual o impetrante alega ter sido aprovado para o cargo de agente
estadual de trânsito no concurso público no 01/2013, sendo classificado,
após anulação de uma das questões em razão do acórdão prolatado no
processo no 1005778-61.2016.8.26.0037, na 24a colocação.
Argumenta que o concurso foi prorrogado até 09.05.2016,
e afirma que foram contratados em regime de urgência oitenta agentes
de trânsito, sendo que teriam sido empossados candidatos classificados
em posição posterior à sua.
Pois bem. Inicialmente, causa estranheza o fato de o
apelante argumentar não ter restado incontroversa sua reclassificação
em 24o lugar, visto que ele próprio afirmou às fls. 04 de sua petição
inicial: Ora, tendo sido classificado DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
CHAMADAS - EIS QUE EM SUA RECOLOCAÇÃO FOI AO 24o LUGAR, a
expectativa de direito do impetrante fora transformada em direito subjetivo, pois,
AO CONTRATAR, DENTRO DA DATA DE VALIDADE DO CERTAME, A
ADMINISTRAÇÃO ESTÁ ADSTRITA À PRÓPRIA LISTA POR ELA CRIADA, EM
FUNÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE;
Frise-se que em suas informações o DETRAN/SP reitera
essa informação: No tocante à anulação da questão de no 56 pela sentença
prolatada nos autos no 1005778-61.2016.8.26.0037, que determinou, ainda, a
reclassificação do impetrante para a posição 24a na lista ampla da região de
Araraquara, cabe informar que tal decisão condicionou a nomeação do impetrante
ao preenchimento dos demais requisitos legais, sendo um deles a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004025-64.2019.8.26.0037 - Comarca de Araraquara - Voto no 33.387 - aba
5
vagas.
Os documentos juntados aos autos pelo impetrante em sede
de apelação não modificam em nada o decidido na r. sentença de
primeira instância. A convocação de candidata que estava classificada
em 24o lugar no concurso em questão, para análise de documentos e
escolha de vagas em maio de 2014, ou seja, muito antes de determinada
a reclassificação do ora impetrante nos autos do processo
no1005778-61.2016.8.26.0037, reveste-se de legalidade, posto que ao
tempo era essa a ordem correta a ser seguida.
Outrossim, o v. acórdão proferido nos autos do recurso de
apelação no 1005778-61.2016.8.26.0037, julgado pela 9a Câmara de
Direito Público, em 17 de novembro de 2017, asseverou que:
“Sendo assim, a sentença merece ser reformada para que seja
anulada a questão de número 56 e o autor seja reclassificado na lista de aprovados.
Saliento que não se trata de nomeação do candidato ao cargo de
Agente Estadual de Trânsito, mas apenas de reconhecimento do seu direito à
reclassificação na lista geral e regional, considerando a anulação da questão no 56
do concurso público no 01/2013.”
Observe-se não ter restado comprovada a convocação de
candidato algum após o julgamento do supracitado recurso. Por fim,
anoto não caber dilação probatória em sede de Mandado de Segurança,
em que todos os fatos devem estar documentalmente comprovados no
momento da impetração. Assim, nenhuma censura merece a r. sentença
que rejeitou a segurança pleiteada, sendo de rigor sua manutenção,
rejeitando-se o reclamo recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004025-64.2019.8.26.0037 - Comarca de Araraquara - Voto no 33.387 - aba
6
Portanto, pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)